Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 14.989,81(catorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos)
a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, correspondente ao período de outubro de 2016 a agosto de 2020, acrescidas das parcelas que vencerem no transcurso do presente processo até a efetiva implementação do benefício no contracheque da autora.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Inicialmente, o feito ficou sobrestado em razão da admissão de Incidente de Uniformização sobre o tema, conforme decisão de ID n. 23231541. A decisão tomada pela Turma de Uniformização resultou na súmula 27, que prevê: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB (Lei Distrital no 318/92) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

5. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

6. Ressalta-se que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual se caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

7. O Decreto no 38.017/2017, em seu art.58, disciplina que os Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde, compete: “I -planejar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; II -executar de forma complementar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; III -promover e participar da articulação inter e intrasetorial para execução das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; IV -notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela de forma articulada com setores estratégicos; V -manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações, monitoramentos e inquéritos epidemiológicos das doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; VI -analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade e de fatores de risco de interesse epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendadas na Região de Saúde; VII -promover ações de educação em saúde e capacitação técnica em Vigilância Epidemiológica e imunização na Região de Saúde; VIII -gerenciar e monitorar o armazenamento, controle, distribuição e avaliação dos insumos e imunobiológicos, da rotina e especiais, na Região de Saúde; e IX -executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.”

8. No caso concreto, a autora é técnica de enfermagem, lotada em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à saúde. Nesse contexto, evidenciado que a autora realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza (atenção básica), ainda que a autora não esteja lotada em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, conforme Súmula n.27 da Turma de Uniformização.

9. Portanto, concretamente, mostra-se inconteste o direito da parte recorrente ao recebimento de 10% da gratificação por exercer atividades que integram as ações básicas de saúde, a despeito do local em que se dá a atividade, devendo a parte recorrida promover o pagamento retroativo da gratificação a partir da data de lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica, assim como deverá implementar a referida gratificação no contracheque, enquanto preenchida a mesma situação fática ora averiguada.

10. Por fim, ressalta-se que não se trata de extensão indevida de vantagens a servidor pelo Poder Judiciário, o que é vedado, mas de garantir a aplicação da lei, concedendo-lhe interpretação sistemática e teleológica.

11. Devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas -GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento da parte autora, com consequente pagamento do valor de R$ 14.098,35 (conforme planilha apresentada pelo Distrito Federal id n. 22345276) -valor não atualizado - a título de indenização da GAB, referente ao período de outubro de 2016 a agosto de 2020, a ser acrescido das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.

12. Sobre a soma do valor nominal da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora contados a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar ao Distrito Federal a implementação da GAB – Gratificação de Atenção Básica à Saúde no percentual de 10%, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 14.098,35 (conforme planilha apresentada pelo Distrito Federal id n. 22345276) -valor não atualizado - a título de indenização da GAB, referente ao período de outubro de 2016 a agosto de 2020, incidindo correção monetária pelo IPCA-E, desde cada vencimento e juros que corrigem os depósitos em poupança, a partir da citação, a ser acrescido das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.

14. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.